Tribunal: CARF
Processo: 13062.001081/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.001081/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
SAUR EQUIPAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1991 a 28/02/1995
COMPENSAÇÃO DE CREDITO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5
ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Ocorre prescrição com decurso de prazo de 5 anos do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheça crédito até a transmissão de declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.001081/2008-48
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001081/2008-48

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo de análise de Declaraçães de Compensação
apresentadas em formulário pela contribuinte em 18/08/2008, 17/09/2008
(depois retificada em 16/10/2008), 16/10/2008, 19/11/2008 e 10/12/2008,
contendo informações de compensações de débitos de PIS não-cumulativo
(períodos de apuração entre julho e novembro de 2008) com valores credores da
própria contribuição oriundos do Mandado de Segurança n°
2000.71.00.036216-9
(depois
Apelação/Reexame
Necessário
n°
2000.71.00.036216-9 no TRF da 4a/R), autuado junto à 1a Vara Federal
Tributária em Porto Alegre (RS) em 27/10/2000. A ação judicial transitou em
julgado em 05/05/2003.
O Órgão de origem emitiu Despacho Decisório onde a autoridade administrativa
decidiu não-homologar as compensações relativas a débitos de PIS não
cumulativo de meses de apuração entre julho e novembro de 2008, face à
extinção do prazo de pleitear os créditos judiciais de PIS, conforme
fundamentado.
A interessada tomou ciência em 13/04/2009 (AR de fl. 118) e, não conformada
com a decisão proferida pela autoridade administrativa, apresentou em
30/04/2009 — fls. 119/145 — sua manifestação contrária, onde inicialmente faz
referência aos fatos (I. Dos fatos), apontando, a seguir e em síntese, os seguintes
argumentos:
• o pedido de habilitação do crédito da contribuição para o PIS .foi
protocolado em 05/05/08, com base no então art. 51 da IN SRF n" 600/05
(transcreve este artigo). Depreende ter observado as regras constantes de tal
artigo, tendo formalizado pedido de habilitação no prazo de cinco anos contados
do trânsito em julgado da decisão (em 05/05/03), sob a égide da então em vigor
IN SRF 600/05, revogada a partir de 01/01/2009, como determinado pela IN
SRF no 900/08;
• para a hipótese de pedido de habilitação datado de 05/05/08 e deferimento com
ciência em 21/05/08, não há de se admitir a invocação da aplicação do § 4',
inciso V, combinado com o § 6', do art. 71 da IN RFB n" 900, de 2008, que
entrou em vigor apenas em 31/12/2008 e passou a ter efeitos somente a partir
de 1'/01/2009 (art. 99);
• as inovações do § 6° do art. 71 da IN RFB n° 900, de 2008, com eficácia a
partir de 01/01/2009, não se aplicam ao pedido de habilitação em questão, pois
a formalização (05/05/2008) e a ciência de seu deferimento (em 21/05/2008)
ocorreram sob a égide da IN SRF n. 600, de 2005;
• quanto às declarações de compensação protocoladas, que se utilizaram de
crédito devidamente habilitado, resta evidente que foram efetivadas na vigência
da IN RFB n 600, de 2008 (sic), sendo os períodos de 08/2008 a 12/2008,
devendo ser entendido que as disposições da IN RFB no 900, de 2008, não têm
aplicação no que concerne ao procedimento de compensação que foi levado a
cabo;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001081/2008-48

• a empresa está ciente de que o pedido de habilitação nada tem, de fato, com a
homologação ou não da compensação. Sabe que o pedido de habilitação tem
relação com o procedimento obrigatório para a compensação, consistindo em
condição a ser implementada pelo titular do direito de compensação, que
daquela habilitação necessitava para exercer o seu direito. Insiste que o pedido
de habilitação foi protocolado dentro do prazo de cinco anos do trânsito em
julgado da decisão, consoante o preceituado pela IN SRF n" 600, de 2005,
vigente à época;
• a autoridade administrativa referiu à aplicação do art. 168, inciso II, do CTN
(que transcreve). Os créditos são oriundos do Mandado de Segurança n"
2000.71.00.036216-9, sendo neste processo reconhecido o direito da empresa de
proceder à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de
FINSOCIAL, com débitos vincendos de COFINS. Logo, não se está diante da
hipótese de pleitear a restituição no prazo de cinco anos contados da reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão (art. 165, III, do CTN), motivo pelo
qual entende a empresa ser descabido tal preceito utilizado como
fundamentação do despacho decisório sob análise;
• a empresa ainda se insurge contra a aplicação do art. 1" do Decreto n" 20.910,
de 1932, tendo em vista que a autoridade administrativa, em sua
fundamentação, a fim de justificar a prescrição do direito da empresa, citou
dispositivo que, na verdade, regula a prescrição das dívidas passivas da União,
Estados e Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza;
• tal disposição não se aplica ao caso concreto, vez que se está diante de
indébito tributário (PIS), o qual é regulado por legislação própria, qual seja, o
CTN;
• o despacho decisório é nulo, vez que demonstrados vícios no mesmo;
• a medida judicial (Mandado de Segurança n° 2000.71.00.036216-9) foi
distribuída em 27/10/2000, sendo nela reconhecido o direito da empresa de
pleitear a restituição/compensação no prazo de 10 anos, conforme
expressamente consta da decisão da 1" Turma do TRF da 49R, por ocasião do
julgamento de apelação. Se está, então, diante de coisa julgada, que te, no
ordenamento jurídico pátrio, proteção constitucional (art. 5', inciso XXXVI, da
CF) e infraconstitucional (art. 6° da LICC; arts. 467, 468 e 471 a 474 do CPC);
• não se pode cogitar, também, da aplicação do art. 3' da LC n" 118, de 2005,
vez que consoante recente jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para o
contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se tratando de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, continua observado a cognominada tese dos
cinco mais cinco anos, desde que na data da vigência da referida lei
complementar, sobrem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal;
• não havendo prazo previsto pelo CTN para o exercício das compensações
levadas a cabo pela empresa, devem elas ser homologadas;
• requer seja dado provimento a sua manifestação de inconformidade para fins
de reconhecer a nulidade do Despacho Decisório combatido, vez que
inaplicáveis as disposições do § 4°, inciso V, c/c o § 6°, ambos do art. 71 da IN
RFB n° 900, de 2008; do art. 168, II, do CTN, e do art. 1° do Decreto n° 20.910,
de 1932, ao caso concreto;
• tendo em vista o art. 59, § 3', do Decreto n° 70.235, de 1972, deve-se
homologar as compensações efetuadas pela empresa, extinguindo-se os créditos
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001081/2008-48

tributários dela cobrados, seja porque as compensações foram efetivadas
consoante o decidido no Mandado de Segurança n° 2000.71.00.036216-9
(houve, portanto, matéria definitivamente julgada), seja porque o art. 170 do
CTN não estipula prazo para a compensação. A repartição preparadora atestou a
tempestividade da peça contestatória (fl. 180).
A 2a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por declarar a decadência do direito de compensar o crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando nulidade no acórdão recorrido,
inocorrência de decadência e, ao fim, pugna pelo reconhecimento do direito creditório e
homologação da compensação.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade

A Recorrente alega que o acórdão recorrido deve ser anulado por conter omissões
quanto a alegações veiculadas na manifestação de inconformidade. Em suma, alega que houve
cerceamento do seu direito de defesa, causas que seriam capazes de nulificar todo o
procedimento administrativo. Sustenta que a DRJ não pronunciou-se a respeito de toda matéria
alegada na manifestação de inconformidade quando prolatou acórdão reconhecendo ocorrência
de decadência.
A Administração Pública poderá rever seus atos, razão pela qual a Recorrente tem
o Recurso Voluntário analisado por esta Instância Revisora. Ao que prescreve os artigos 32 e 33
do Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento legal para que a parte pronuncie-se
a respeito ocorrência de omissões no acórdão de primeira instância. Sendo assim, supostas
omissões em fundamentação não representam cerceamento de direito de defesa, tanto o é que a
Recorrente foi intimada da decisão, recebendo o seu inteiro teor, e traz a este Tribunal as razões
do seu inconformismo.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal; casos de
vícios insanáveis. No caso em tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de
nulidade do acórdão recorrido, vez que respeita a forma legal e expressa o convencimento
jurídico dos julgadores. Nesse sentido que recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende
a nulidade somente em efetivo prejuízo e trata-se de princípio que se amolda à organização da
Administração Pública.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001081/2008-48

Portanto, divergências de entendimento não são causas de nulidade, razão pela
qual rejeito a preliminar arguida.

2
Do Prazo prescricional para compensação de créditos tributários

A controvérsia nerval que insurge nos autos é a alegação da Recorrente que o
prazo prescricional para pleitear homologação de créditos com origem em decisão judicial conta-
se da data do trânsito em julgado da decisão até a apresentação de sua habilitação.
Para esclarecer a controvérsia, lembro que o decurso do prazo de 5 anos do
trânsito em julgado da decisão judicial até a transmissão de declaração de compensação cumpre
o lapso prescricional que resulta perdimento da possibilidade de pleitear a compensação
administrativamente. Trata-se de regra insculpida com clareza no art. 168, II do CTN.
Como bem constatado pela instância de piso, a decisão judicial que constituiu o
crédito da Recorrente transitou em julgado em 05/05/2003. O pedido de habilitação ocorrera
em 05/05/2008.
Após decisão administrativa de habilitação, a Recorrente fez protocolou
Declaração de Compensação em 18/08/2008 e 17/09/2008, depois retificadas em 16/10/2008
e 04/03/2009, indicados quais débitos desejava compensar. À evidência o lapso temporal
superior à 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da decisão judicial e a declaração de
compensação protocolada.
A Recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido em razão de discordar do
lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Alega que até a habilitação não transcorreu prazo de cinco
anos do trânsito em julgado da decisão judicial, razão pela qual não haveria decadência.
Trago da prescrição do art. 74, §1o da Lei 9.430/1996, que regula o tema, o
entendimento que o procedimento de compensação administrativa inicia-se com a
transmissão da declaração de compensação, sendo esta entendida como o documento que
informa o crédito e qual débito a compensar. Portando, a habilitação é ato preparatório para
que não tem o condão de compensar débitos tributários, tanto o é que sequer é prevista no art.
168, II do CTN.
Administração Tributária, no uso da atribuição que lhe foi outorgada pelo §14o do
art. 74 da Lei 9.430/1996, pode regulamentar os procedimentos de compensação de créditos
tributários por atos infra-legais. Portanto, deve-se observar também o que prescreve a IN SRF
600/2005, vigência à época da habilitação, com a disciplina do procedimento de compensação de
créditos de origem judicial.
Em razão das peculiaridades dos créditos que são de origem judicial – não estão
sob administração e controle da RFB, se fez necessária edição de regras para apurar a higidez do
crédito pleiteado administrativamente como instrumento para resguardar o Erário.

Vale a transcrição do que diz a Lei 9.430/1996:

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001081/2008-48

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.- grifado.

Ainda, a transcrição da IN 600/2005 que encontra amparo legal no art. 74, §14 da
Lei 9.430/1996:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o
sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da
ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
(...)
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação
do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados - grifado.

O sistema de normas que regem o procedimento de compensação de créditos por
via administrativa é claro, de forma que não existem dúvidas que o prazo prescricional em
debate nos autos é contado do trânsito em julgado da decisão até a transmissão da
declaração de compensação.
Por fim, deve-se destacar que também não se pode aceitar o pleito da Recorrente
para que, no caso em disputa, fossem usadas as regras da IN SRF 900/2008. Basta relembrar que
a IN SRF 900/2008 somente foi publicada em 31/12/2008, sendo que a declaração de
compensação da Recorrente fora transmitida em 05/05/2008. Portanto, inquestionável que foi
correta a aplicação da IN SRF 600/2005, inclusive usada como referência neste voto.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.064 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13062.001081/2008-48

Por tudo destacado, comungo do entendimento esboçado no acórdão recorrido,
pois aplica o melhor direito e não merece reforma.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital